Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716680-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE RÉU: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito o alvará de ID 11355794. Trata-se de Ação Rescisória, cuja parte Autora comprovou o depósito prévio (art. 968, II, do CPC), no valor de R$50,00 (cinquenta) reais, mediante ID 4609909. O seu pedido inicial foi julgado improcedente (Decisão ID 5492391), sendo condenada a pagar os honorários de sucumbência ao Réu no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais as custas processuais. A parte Ré requereu em petição de ID 7760884 que fosse dado início ao cumprimento definitivo da decisão, com a intimação da parte Autora, ora Executada, para pagamento do débito. Em despacho de ID 9356054 a parte executada foi intimada para pagar voluntariamente o débito acrescido de custas, nos termos do artigo 523 do CPC. Desta intimação o procurador BRUNO DE MORAIS SOUZA registrou ciência em 20/06/2019, dando início ao seu prazo até o dia 11/7/2019. O pagamento foi comprovado na data de 10/7/2019, dentro do prazo para pagamento voluntário, e sendo assim livre da incidência da multa prevista no § 1° do artigo em comento, 523 do CPC. Portanto, deve se ver decotado do pagamento efetuado a maior pelo executado aquela parte que se refere à multa aplicada na decisão de ID 9671734, penúltimo parágrafo, motivo pelo qual torno sem efeito este mesmo parágrafo. A mais, verifica-se que a parte Executada/Autora realizou o pagamento total do débito, conforme comprovante de pagamento de ID 9832600, diretamente em uma conta de titularidade da própria Ré/Exequente, porém esta última requer a liberação do pagamento mediante substituição do mandado de levantamento para transferência eletrônica daquele valor depositado judicialmente a seu favor. Inicialmente, deve a parte credora observar que o CPC autoriza em seu artigo 909, § único, que a substituição do mandado de levantamento pela transferência de valores ocorra somente quando estes encontrarem-se depositados em conta judicial. Portanto, para fins de regularizar o trâmite processual, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão e arquivamento do feito. Desde já, proceda-se a Secretaria da 1a Câmara à expedição de alvará e posterior liberação ao Executado/Autor, dentro do mesmo prazo acima concedido para manifestação, dos valores existentes e atualizados na conta judicial constante do comprovante de ID 4609909, datado de 07/03/2018. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 13:37:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador